Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. LISTA DE ESPERA. RESERVA DO POSSÍVEL. ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente requer a condenação do Distrito Federal a realizar procedimento cirúrgico de mastectomia bilateral/mamoplastia masculinizadora, com todo o material necessário, na rede pública de saúde ou, em caso de impossibilidade, na rede privada às expensas da parte ré.
3. Apesar da indicação cirúrgica, não ficou configurado o reconhecimento de urgência por médico responsável pela cirurgia, o que torna inviável a procedência do pedido, sob pena de desobedecer a lista de espera de cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito.
4. Não havendo condições de pronto atendimento pelo sistema público do Distrito Federal do direito constitucional à saúde em relação a todos os cidadãos, a gestão dos recursos deve observar os princípios da reserva do possível e da isonomia, o que admite a criação de lista de espera para a realização de cirurgias, mediante avaliação de prioridades e disponibilidade.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.